Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801241-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLINHO MACHADO CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2º, II E IV DO CPB – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NEGATIVA DE AUTORIA, NULIDADE DE PROVA COLHIDA ILICITAMENTE E EXCESSO DE PRAZO
– NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS À NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DE PROVA COLHIDA ILICITAMENTE – VIA ELEITA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO E REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA REFERENTE À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO APENAS DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, e IV, do CPB.

2.
Prefacial que traz as seguintes alegações:
ausência dos requisitos da prisão preventiva, negativa de autoria, nulidade de prova colhida ilicitamente e excesso de prazo
.

3.
Não conhecimento das matérias relativas à negativa de autoria e nulidade da prova obtida ilicitamente, dada a impropriedade da via eleita, a qual não comporta dilação probatória, em razão de seus limites de cognição, sumário e célere.

4.
Não conhecimento da matéria referente à ausência dos requisitos da prisão preventiva, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados n
a ordem nº
0805558-89.2019.8.14.0000
, julgado em 05/08/209, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

5.
Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência,
uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, levando em conta as informações prestadas na presente via, temos o seguinte aparato cronológico: “Paciente denunciado em 20/08/2015; Denúncia recebida em 18/02/2016; paciente preso desde 01/07/2019 na cidade de Brusque/SC; em 16/01/2020 foi informado que o Estado de SC faria o recambiamento do paciente; o processo se encontra com vistas ao MP para manifestação acerca de testemunha não encontrada para ser ouvida em juízo, por meio de Carta Precatória
.”

Da análise deste aparato cronológico processual, verifica-se correr o curso do processo

dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias.

Assim, desde a decretação da prisão do paciente (01/07/2019), até a presente data (perfazendo aproximadamente oito meses), não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser rechaçada esta segunda alegação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Cruz.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Carlinho Machado Cardoso.

Impetrante: Nazianne Barbosa Pena.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

.

Processo nº:
0801241-14.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

NAZIANNE BARBOSA PENA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

CARLINHO MACHADO CARDOSO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
.

Aduz a impetrante que
constam nos autos do processo criminal n.º 0001163-85.2016.8.14.0067, o qual tramitou

na Vara Criminal da Comarca de MOCAJUBA/PA, que supostamente o paciente junto com Paulo

Valente de Oliveira praticaram o crime de HOMICIDIO Art. 121, §2º, II e IV do CP.

Relata

que c
hegando o fato ao conhecimento da autoridade policial, instaurou-se o inquérito

policial para apurar eventual infração penal. Ouvido os acusados e as testemunhas, a Delegada

de Polícia Civil decidiu por indiciar CARLINHO MACHADO CARDOSO e PAULO VALENTE DE

OLIVEIRA pela prática descrita no artigo 121 do Código Penal, bem como representar por sua

prisão preventiva.

Segue relatando que à época do delito compareceu a delegacia de polícia para tomar ciência da acusação que

estava sendo imputada, assim como prestou todos os esclarecimentos a autoridade, em nenhum

momento se refutou ou muito menos fugiu do local como consta nos autos, em seu depoimento

na esfera policial, o paciente CARLINHO negou autoria.

O representante do "Parquet" denunciou os acusados nas condutas previstas nos

artigos Art. 121, §2º, II e IV todos do Código Penal.

Informa que
o Juízo decretou a prisão preventiva dos acusados, fundamentando no

depoimento da avó da vítima, que não teve dúvidas que o atirador foi Paulo e quem dirigia a moto

era Carlinhos. No entanto, o acusado Paulo foi impronunciado no processo originário, pois a

testemunha avó da vítima em juízo afirmou que não foram os acusados os autores do crime.

Refere que

no dia 01 de julho de 2019 o acusado foi preso e o mandado de prisão devidamente

cumprido, as audiências de interrogatório e instrução criminal foram designadas, sendo ouvido o

réu e as testemunhas de acusação e defesa.

Esclarece que o processo atualmente aguarda devolução de cartas precatórias encaminhadas as comarcas de Belém, Baião e Marituba, deprecando a inquirição de testemunhas indicadas pela acusação.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, negativa de autoria, nulidade de prova colhida ilicitamente e excesso de prazo.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

A presente ordem recaiu sob as sucessivas relatorias dos Desembargadores Milton Augusto de Brito Nobre e Vânia Couto Bitar, contudo, em razão dos seus afastamentos funcionais, coube a relatoria do feito ao Des. Ronaldo Marques Valle
, este o qual indeferiu o pleito liminar e no ato requisitou informações de estilo à autoridade coatora,
que as prestou em 14/02/2020, consoante Id. 2747262, nos seguintes termos (sic):

“
O paciente foi denunciado pelo Órgão Ministerial, com o corréu Paulo Valente de Oliveira, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, em 20/08/2015.

Segundo o
Parquet,
o paciente e o corréu Paulo Valente de Oliveira, no dia 25/06/2015, por volta de 13 horas, ceifaram a vida da vítima Robson Andrey, desferindo-lhe um disparo de espingarda, fato ocorrido na presença do irmão e da avó da vítima.

A denúncia foi recebida em relação ao paciente em 18 de fevereiro de 2016.

O paciente se encontra preso desde o dia 01/07/2019, na cidade de Brusque/SC, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido nestes autos.

Em 05/09/2019, este juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, ao argumento de que os pressupostos para a custódia cautelar, bem como, presente o requisito da necessidade de se resguardar a ordem pública local, considerando a gravidade dos fatos narrados na peça acusatória.

Em nova decisão de indeferimento da liberdade do acusado, este juízo salientou a necessidade de manter preso o paciente, além dos argumentos expendidos em decisão anterior, em virtude da fuga, logo após o cometimento do crime.

Novamente, em 29/10/2019 foi indeferido novo pedido de liberdade do paciente, mantendo-se os mesmos argumentos utilizados em decisões anteriores e o fato de não se ter nos autos qualquer indicativo da imprescindibilidade da presença paterna junto aos filhos menores, haja vista que a alegação da defesa era de que o paciente seria pai de duas crianças e assim, sua presença seria de suma importância junto aos menores.

Já em 16/12/2019 novamente este juízo indeferiu novo pedido de liberdade, onde se alegava excesso de prazo para finalizar-se a instrução processual. O argumento foi rechaçado por este juízo, considerando as peculiaridades do caso, em especial o fato de o réu se encontrar custodiado em outro Estado da Federação.

No decorrer do processo foram remetidos diversos ofícios à Superintendência do Sistema Penitenciário
–
SUSIPE, para que realizassem o recambiamento do paciente para uma das casas penais do Estado do Pará.

Em 16/01/2020, foi informado a este juízo que o Estado de Santa Catarina, através de seu órgão responsável pelas casas penais daquele Estado, faria o recambiamento do paciente.

O processo se encontra com vistas ao Ministério Público para manifestação acerca de testemunha não encontrada para ser ouvida em juízo, por meio de Carta precatória
.”

Manifestação Ministerial Id. nº 2792992, na qual a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Retornando os autos ao relator originário, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, este, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, o que fora acatado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, substancialmente para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, negativa de autoria, nulidade de prova colhida ilicitamente e excesso de prazo.

Ab initio,
no que tange às diversas alegações de teses que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, bem como a de nulidade de prova colhida ilicitamente, tenho que as mesmas não merecem ser conhecidas.

Tais arguições se revelam inapropriadas na via eleita de
habeas corpus
, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

São alegações que devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação e revolvimento probatório.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. CONSNTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
- A tese de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é incompatível com o rito sumário do habeas corpus, devendo a questão ser analisada no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.

(TJ-MG - HC: 10000180167900000 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018)

Assim, não conheço das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente e de nulidade da prova colhida, dada a clara impropriedade da via eleita para tanto.

Tenho, também, por não conhecer, das arguições referentes à
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0805558-89.2019.8.14.0000
, julgado em 05/08/209, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – DESCABIMENTO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL –INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE NO RECAMBIAMENTO PARA O JUÍZO PROCESSANTE
– NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DEBILITADO DO PACIENTE NOS AUTOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do

art.
121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

2.
Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado na presente ordem.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312.

Com efeito, corrobora-se com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que deve ser resguardada a ordem pública, lesionada em razão da suposta conduta delitiva do paciente, a qual se consubstancia em ceifar a vida de um adolescente, ROBSON ANDREY DUARTE DOS SANTOS, com um tiro de espingarda na cabeça.

Constata-se, ainda, a necessidade de se reparar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da suposta conduta delitiva em tela, bem como em virtude da periculosidade do paciente, posto que, conforme fundamentado pelo Juízo, o paciente já fora detido na comarca de Baião, por suposta participação em diversos roubos.

Lado outro, também verifico a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência do paciente ter se encontrado em local incerto e não sabido, o que motivou, segundo o juízo em suas informações, o desmembramento dos autos originais e a suspensão do processo desmembrado, o que evidencia sua intenção de não contribuir com a marcha instrutória.

Pelos motivos postos, não há como se conceber o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, em decorrência da presença dos requisitos do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o que, em consequência, também não se verifica poder aplicar qualquer medida cautelar diversa da prisão.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Quanto ao requerimento da Douta Procuradoria de Justiça que “
seja orientado ao juízo processante que adote todas as medidas necessárias junto ao juízo de Brusque/SC,

no sentido de garantir atendimento médico ao paciente

assegurando-lhe a integridade física para o recambiamento”,
tenho por indeferi-lo, vez que não consta nos presentes autos documentação suficiente que comprove o estado debilitado do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que também não seja o não conhecimento do presente
writ
nesse prisma (
ausência dos requisitos da prisão preventiva).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Passo, agora, a apreciar a parte conhecida do
writ
, que diz respeito ao excesso de prazo para formação da culpa do paciente.

Neste ponto, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, levando em conta as informações prestadas na presente via, temos o seguinte aparato cronológico: “Paciente denunciado em 20/08/2015; Denúncia recebida em 18/02/2016; paciente preso desde 01/07/2019 na cidade de Brusque/SC; em 16/01/2020 foi informado que o Estado de SC faria o recambiamento do paciente; o processo se encontra com vistas ao MP para manifestação acerca de testemunha não encontrada para ser ouvida em juízo, por meio de Carta Precatória
.”

Da análise deste aparato cronológico processual, verifica-se correr o curso do processo

dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias.

Assim, desde a decretação da prisão do paciente (01/07/2019), até a presente data (perfazendo aproximadamente oito meses), não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser rechaçada esta segunda alegação.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/03/2020